Tribunal: TJMT
Processo: 1005778-30.2023.8.11.0006
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005778-30.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CESAR DUARTE CORDEIRO - CPF: 241.650.341-34 (RECORRENTE), ANA PAULA DE OLIVEIRA EL CHAMY - CPF: 022.476.161-78 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1005778-30.2023.8.11.0006

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente
:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrido
:
CESAR DUARTE CORDEIRO

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. FALHA NO SERVIÇO DE TRANSPORTE AEREO DE PASSAGEIRO. REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA PRESUMIDA. OVERBOOKING. FORTUITO INTERNO.

DANO MORAL. ATRASO DE VOO (MAIS DE 9 HORAS). CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES CONFIGURADAS.ASSISTÊNCIA MATERIAL IRRISÓRIA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida:
"
I. RELATÓRIO

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II. PRELIMINAR Por inexistirem preliminares, passa-se à análise do mérito. III. MÉRITO Passo a julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença de mérito, eis que não há necessidade de produção de outras provas além das já existentes (art. 355, I, do CPC). Consigno que
o
processo tramitou regularmente, com estrita observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Foram
também respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes quanto à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades capazes de viciar o feito, significando dizer que
o
processo está
pronto
para julgamento. Trata-se de “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” proposta por CESAR DUARTE CORDEIRO em desfavor de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A, em decorrência da falha da prestação de serviços pela companhia aérea Ré. Em síntese, sustenta a parte Requerente que contratou
voo
para os trechos Porto Alegre – Campinas – Cuiabá, com data de embarque em 24/04/2023, com chegada à Cuiabá às 15:35 horas. Salienta, contudo, que quando desembarcou em Campinas, foi informado pelos funcionários da Requerida que teria ocorrido “overbooking” no voo
para Cuiabá
, e que por tal razão o Autor foi realocado em novo voo que somente chegou a Cuiabá às 01:10 horas do dia 25/04/2023, é dizer, com um atraso de quase 10 (dez) horas. Assim, pugnou a parte Autora pela condenação da Requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos. A parte ré, em contestação, confirmou que houve “overbooking” no voo do Autor,
mas
que a despeito disso, a parte Autora teria sido reacomodada em outro voo. Alegou ainda que os danos morais pleiteados não teriam sido comprovados, pelo que pugnou pela improcedência dos pedidos exordiais. É oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com relação
a
inversão do ônus da prova (art. 6, VIII, do CDC) aplicado em favor ao reclamante- consumidor- uma vez que está presente a verossimilhança de suas alegações, reforçada pelos documentos juntados com
a
inicial. Ressalto que
o
deferimento de inversão do ônus da prova não impede o conhecimento e o julgamento da matéria posta a lume, uma vez que este juízo pode apreciar o pedido apenas com as provas trazidas pelas partes, que se mostram suficientes para o julgamento do processo na fase em que se encontra. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que
assiste
razão parcial à parte autora. Os fatos narrados são incontroversos, pois restou comprovado nos autos que o Autor foi impedido, pela Ré, de viajar por conta de excesso de lotação no voo (“overbooking”), fato este confirmado pela própria Requerida em sua defesa. Do mesmo modo, a parte Autora fez prova que chegou a seu
destino final
com um atraso de quase 10 (dez) horas em relação ao horário originalmente contratado. Saliento que
a
alteração do voo da parte Autora não teve relação com a pandemia da COVID-19. É incontroversa a relação de consumo entre as partes, devendo ser regida à luz do direito consumerista, como preceitua o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor: “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Nessa mesma direção, imperioso ressaltar que
o
transportador aéreo também se subordina ao CDC, pela sua qualidade de prestador de serviço público, em consonância com a previsão do artigo 22 da Lei nº. 8.078/90, assim dispondo: “os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”, em atendimento ao direito básico do consumidor, insculpido no inciso X do artigo 6º, do mesmo diploma normativo. Assim, a Requerida não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia a teor do art. 373, II, CPC, e não juntou nos autos nenhum documento capaz de demonstrar a legalidade de seus atos, tampouco fatos que eximissem sua responsabilidade no caso em tela, em razão do risco do empreendimento. Desta forma, não havendo qualquer justificativa ou comprovação de que os fatos tenham ocorrido de forma diversa do que fora alegado na inicial, o dano moral é
medida
que se impõe. O dano experimentado no caso dos autos é puro, pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “in
re

ipsa
”.
Portanto, escorreita merece reforma a sentença que não reconhece o dano moral. A falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3º, da Lei
n.º
8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, hipóteses estas não comprovadas pela parte Ré. Corroborando: TRANSPORTE AÉREO – OVERBOOKING – REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO – RETARDAMENTO DE APROXIMADAMENTE 4 (QUATRO) HORAS PARA CHEGADA AO
DESTINO FINAL
– DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O passageiro impedido de viajar por conta de excesso de lotação no voo (“overbooking”), sem dúvida, sofre abalo emocional, indenizável, a título de danos morais. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais. (N.U 1001226-34.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023) Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada. Deste modo, constato que a indenização no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) cumprirá o escopo de inibir que a requerida volte a cometer o ato ilícito, ao mesmo tempo que o valor se mostra equilibrado, de acordo com as condições financeiras e sociais das partes envolvidas, uma vez que não se mostra excessivo a ponto de configurar enriquecimento ilícito da parte Autora, nem irrisório para não representar ao ofensor algum esforço no seu cumprimento. IV - DISPOSITIVO: Ante o exposto, e com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para condenar a parte Ré ao pagamento de indenização no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, com juros de mora de 1% a.m., a partir da citação e correção monetária segundo o índice INPC, a partir desta data (súmula 362 do STJ). Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei
nº
9.099/95. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se
.
Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Ana
Candida

Lamoia
de Moraes Britto Juíza Leiga SENTENÇA
Vistos,
Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei
nº
9.099/95. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Cáceres/MT, data da assinatura eletrônica. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito".

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamante

devolveu
à
apreciação

desta

Turma

as
seguintes
questões
:
a)
inexistência de conduta ilícita em virtude de
overbooking

e
reacomoda
ção
em outro
voo
; b)
cancelamento
do
voo

em

razão
de
força

maior
e; c)
inexistência de dano moral em razão de simples
aborrecimento
.

3.
Nas
Contrarrazões

foi

apresentada
a
questão
relativa à
violação da dialeticidade por não haver
impugnação
dos
fundamentos
da
sentença
.

4
.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).
Quando
o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
.
No
presente

caso
, as
razões

recursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

havendo

óbice

ao

seu

conhecimento
.

5.
Falha no
transporte

aéreo
de
passageiro
.
O
atraso
superior a 4 horas
caracteriza

falha

na

prestação
de
serviço
d
e

transporte

aéreo

(
arts
. 230 e 231 do Código Brasileiro de
Aeronáutica
e art. 21 da
Resolução

nº
400/2016 da ANAC).
A
reacomodação

em
outro
voo
após
9 horas
de espera
configura

conduta

ilícita
.

6.
Responsabilidade
civil.
Nas
relações
de
consumo
, o
fornecedor
de
produtos
e
serviços

possui

responsabilidade
civil
objetiva
(culpa
presumida
), que
pode
ser
excluída

quando
a culpa for
exclusiva
do
consumidor
e/
ou
de
terceiros
,
bem

como
nas

hipóteses
de
caso

fortuito
e
força

maior
. (STJ
REsp
974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado

em
22/11/2016,
DJe
09/12/2016). No
caso
de
transporte

aéreo
,
caracterizam

caso

fortuito

ou

força

maior
,
os

eventos

comprovados
que
são

supervenientes
,
imprevisíveis
e
inevitáveis
.

Atrasos
de
voos

provocados

por

overbooking
e
coisas
do
gênero

são
de
responsabilidade
da
companhia

aérea
, tendo
em

vista que
não

configuram

caso

fortuito

ou

força

maior

(
N.U 1012363-21.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
25/03/2021,
Publicado
no DJE 29/03/2021) (N.U 1012363-21.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
25/03/2021,
Publicado
no DJE 29/03/2021) e; (N.U 1015544-17.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
08/05/2023,
Publicado
no DJE 15/05/2023).

7.
Dano moral. Atraso de voo.
O atraso de voo não gera, por si só, dano moral
presumido
, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019).
No presente caso,
o
atraso foi de 9hrs (
ID
202315873 e 202315874/
PJe
),
período
superior ao legalmente tolerável (4h);
a
assistência
material
foi
insuficiente
(
apenas
R$ 33,00
)
; e
não foi disponibilizado
espaço adequado para acomodar os passageiros em espera
, o que
causa um desconforto além do aceitável, supera
ndo
o mero aborrecimento.

8.
Quantum
indenizatório do dano moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita.

Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto,
já indicadas no
tópi
co anterior
, a indenização arbitrada na sentença em
R$6.000,00
é
razoável e suficiente para a reparação do dano moral e não merece reparo

(N.U 1010931-59.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023; N.U 1007914-15.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, publicado no DJE 16/09/2023).

9.
Recurso conhecido e não provido.

10.
Sucumbência.

Custas processuais e honorários advocatícios,
fixados em
14%
sobre o valor da
condenação
, pela parte reclamada (recorrente),
(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

11.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024